Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-58.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO -TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARALISAÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA REGISTRADA – MANUTENÇÃO DO ESTADO DE INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO - ADMISSIBILIDADE – ART. 485, III, § 1o, DO CPC – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004734-58.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados RODRIGUES DE CARVALHO ASSESSORIA EMP e
FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004734-58.2017.8.26.0526 -Voto no 47044
2
APELAÇÃO No 1004734-58.2017.8.26.0526
COMARCA DE SALTO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: RODRIGUES DE CARVALHO ASSESSORIA EMP E OUTRO
VOTO No 47.044
EXECUÇÃO -TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARALISAÇÃO -
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA REGISTRADA
MANUTENÇÃO DO ESTADO DE INÉRCIA EXTINÇÃO
POR ABANDONO - ADMISSIBILIDADE ART. 485, III, § 1o,
DO CPC APELAÇÃO IMPROVIDA.
Execução por título extrajudicial veio a ser
extinta nos termos do art. 485, inciso III e § 1o c.c. 318,
parágrafo único, ambos do CPC.
Apelou o exeqüente. Afirma ter comprovado a
relação jurídica, inadimplemento e mora. Fala em prejuízo em
ter de arcar com ônus da sucumbência. Invoca o princípio do
aproveitamento
dos
atos
processuais
e
da
celeridade
processual. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, sem resposta.
É o Relatório.
O apelante fora intimado por carta com aviso
de recebimento para que desse andamento ao feito em cinco
dias úteis, pena de extinção. A comunicação foi entregue no
endereço do banco e recebida em 11.12.2018 (cf. fls.
115/116). Permanecendo a inércia, conforme certidão do
cartório, o magistrado extinguiu a execução (fls. 117).
A extinção do processo com base nos incisos II
e III, do art. 267, do CPC/73 correspondente ao art. 485,
III, do CPC/2015, está condicionada à prévia intimação
pessoal da parte para suprir a falta em 48 horas, nos termos
do § 1o desses dispositivos, na esteira de reiterado
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp
662.385/PB, Rel. Min. José Delgado, DJ 16.11.04; REsp
596.897/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 05.12.05;
REsp 494.013/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
29.09.03; REsp 397.602/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 15.12.03; 345.565/ES, Rela. Mina. Nancy Andrighi,
DJ 18.02.02; REsp 314.649/PB, Rel. Min. Felix Fischer, DJ
18.06.01; REsp 263.111/GO, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
10.02.03; REsp 148.790/SC, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
29.03.99; REsp 74.398/MG, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004734-58.2017.8.26.0526 -Voto no 47044
3
11.05.98; REsp 59.087/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
16.02.98; REsp 51.198/DF, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
31.10.94; REsp 29.860/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 24.02.97), exatamente como se deu.
Se, mesmo intimado, o autor permanece inerte
resta objetivamente caracterizado o abandono da causa,
cabendo ao juiz extinguir o processo sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, § 1o - correspondente ao art.
485, § 1o do CPC/2015 (REsp 840.255/RS, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ 31.08.06; REsp 757.000/RS, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 13.03.06; AgRg no REsp 719.893/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 29.08.05; REsp 715.085/AL, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 25.04.05; REsp 670.680/RJ, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 07.12.06; AgRg no Ag 524.148/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 16.11.04; AgRg no REsp
449.178/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 03.02.03; REsp 440.813/ES,
Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 25.08.03; REsp
402.774/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJ 24.06.02; REsp
167.550/AM, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 21.09.98).
Possível a intimação por carta registrada,
para os fins do art. 267, § 1o, do CPC/73 correspondente ao
art.485, § 1o, do CPC/2015 -, desde que observadas as
formalidades
da
espécie e efetivamente
cientificado o
destinatário (REsp 1.094.308, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ
30.03.09; REsp 618.655/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
25.04.05; REsp 505.075/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 17.11.03; REsp 467.202/GO, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 24.02.03; REsp 205.177/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 25.06.01), sendo certo que, para a
comunicação da pessoa jurídica é suficiente a entrega da
correspondência no endereço onde está o estabelecimento,
sendo desnecessário que a carta intimatória seja recebida e o
aviso de recebimento assinado por representante legal da
empresa (REsp 507.045/MG, DJ 06.06.03 e REsp 527.413/RS, DJ
12.09.03, relator de ambos o Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira; Ag 678.934/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
17.02.06).
Esse, aliás, o tratamento dado à questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, que entende válido o ato
processual de comunicação por carta, quando correspondência é
entregue a preposto da pessoa jurídica, pois o carteiro,
ordinariamente, não é recebido pelos representantes legais da
empresa (EREsp 156.970/SP, Corte Especial, Rel. Min. Vicente
Leal, DJ 22.10.01; AgRg no EREsp 205.275/PR, Corte Especial,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 28.10.02; REsp 582.005/BA, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 05.04.04; REsp 259.283/MG, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJ 11.09.00; AgRg no REsp 262.979/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004734-58.2017.8.26.0526 -Voto no 47044
4
Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 10.09.91; REsp 42.391/SP, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 22.05.00; REsp 5.276/SC, Rel. Min.
Waldemar Zveiter; REsp 6.631, Rel. Min. Cláudio Santos; REsp
14.975/PR, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ 14.06.93; REsp
40.610/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 18.12.95; REsp
190.690/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 20.03.00; REsp
178.145-0/MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 23.11.98;
REsp 332.806/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27.05.02;
REsp 68.876/MG, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 01.08.00; REsp
152.405/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
22.03.99; REsp 96.229/AM, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
29.09.97).
Já se decidiu que, no caso de execução não
embargada, a extinção do processo por abandono da causa pelo
autor pode ser decretada de ofício, independentemente de
requerimento do réu, tendo em vista as especiais
características do processo executivo (REsp 208.245, Rel.
Min. Quaglia Barbosa, DJU 15.10.07; AI 1.259.575-Edcl-AgRg,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.04.10; Ag em REsp 10.808-
AgRg, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 01.07.11, inter alia, apud
Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 485:11, pág. 502, Saraiva,
50a. ed.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator